Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que determinou a conversão da execução em ação de conhecimento, diante da necessidade de dilação probatória para apuração de inadimplemento contratual, vícios nos containers adquiridos e alegados prejuízos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de novação apresentado pelo exequente possui liquidez, certeza e exigibilidade suficientes para ensejar a execução do título extrajudicial; e (ii) estabelecer se a via executiva é adequada ou se a controvérsia demanda ação de conhecimento, em razão da necessidade de instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rito da execução exige título que traduza obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, o que pressupõe definição precisa do objeto da obrigação e possibilidade de apuração do valor devido por simples cálculo.
4. No caso dos autos, ainda que se reconheça a existência formal do contrato de novação assinado pelas partes e por duas testemunhas, o aludido instrumento não materializa obrigação plenamente definida, mormente ao se considerar que a entrega dos containers foi realizada unilateralmente pelo próprio exequente, comprometendo a certeza e a liquidez do título.
5. A análise da controvérsia exige apuração de vícios construtivos, especificações técnicas divergentes, danos materiais e despesas adicionais, elementos que extrapolam a obrigação de fazer estipulada e impõem dilação probatória incompatível com o procedimento executivo.
6. Os pedidos formulados na execução - incluindo perdas e danos, lucros cessantes e valores não previamente determinados - demonstram ausência de liquidez do suposto crédito, pois os montantes dependem de prova e futura liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
1. A existência formal de contrato assinado por duas testemunhas não basta para autorizar a execução quando, diante das circunstâncias do caso concreto, não se verificam os requisitos de certeza e liquidez da obrigação.
2. A necessidade de apuração de vícios na prestação contratual, prejuízos materiais e extensão do inadimplemento exige dilação probatória, tornando inadequada a via executiva e demandando a conversão da execução em ação de conhecimento.